Tribunal: TJBA
Processo: 8126908-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126908-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JULIO FERREIRA BACELAR

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE. EVIDENCIADA. DANO MORAL PRESUMIDO. CONFIGURADO. PRESENTE O DEVER DE INDENIZAR. VALOR DE R$ 6.000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADO A LIDE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1059 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de baixa da negativação, cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão:
Discute-se a prova da existência e validade de relação jurídica entre as litigantes, a origem, evolução e inadimplência da dívida, e a condição da Apelado como devedor. Se há possibilidade de afastamento ou redução dos danos morais.

III. Razões de decidir:
Existência e validade de relação jurídica entre as litigantes, a origem, evolução e inadimplência da dívida não comprovados visto que o Réu Apelante não apresentou contrato de adesão assinado pelo Recorrente, nem faturas, ausente qualquer documento que evidenciasse a contratação, a utilização de seus serviços pelo Recorrido e inadimplência desse. Presunção de verossimilhança das alegações iniciais. Sem prova da relação jurídica, do débito e da falta do pagamento, a negativação configura-se indevida e acarreta dano moral presumido, cujo valor de R$ 6.000,00 fixado na origem mostra-se adequado a lide. Tendo em vista que se trata de relação extracontratual, observe-se a incidência de juros de mora a contar do evento danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 STJ).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126908-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como Apelado JULIO FERREIRA BACELAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça